Tribunal: TJMT
Processo: 1014398-88.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Vice-Presidência
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1014398-88.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSE RODRIGUES E OUTROS e OUTROS
RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
A secretaria auxiliar da Vice-presidência certificou conforme Id. 36011966 que “(...) os Recorrentes não efetuaram o recolhimento das custas judiciais do Recurso Especial em virtude de alegarem ser beneficiários de Justiça Gratuita, porém não consta essa informação nos autos”.
Portanto, intimem-se os recorrentes para, comprovarem, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII